Tribunal: STF
Processo: ARE 1457566
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos contra decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Na origem (Doc. 3), o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou, em 9/7/1998, Ação Civil Pública a fim de obter declaração de nulidade de títulos de propriedade outorgados pelo ESTADO DO PARANÁ relativamente a imóvel objeto de desapropriação denominado OCOY e demais alienações subsequentes e correspondentes registros imobiliários, bem assim a nulidade do próprio título expropriatório (Decreto Expropriatório n° 69.412/1971).



    Postulou, também, o reconhecimento da inexistência de obrigação do INCRA de indenizar esses imóveis que se situam em faixa de fronteira, de domínio da União, e ainda, pela descaracterização da propriedade em virtude da ausência de posse (Doc. 3). 



    O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a nulidade dos títulos dominiais porque se referiam a imóvel inserido na faixa de fronteira. Todavia, foi assegurada aos expropriados indenização pela expropriação do direito real de posse (Doc. 6, fl. 39).



    Também (a) condenou os advogados-réus DIAMANTINO DA SILVA FILHO e JAIR FERREIRA DA CUNHA a devolver os honorários recebidos a maior no processo n. 87.101.1358-4; e (b) determinou aos advogados-réus DIAMANTINO DA SILVA FILHO e JAIR FERREIRA DA CUNHA, a imediata restituição de 50% dos valores já recebidos a título de honorários advocatícios (atualizados pelo INPC, depositados em conta de caderneta de poupança à ordem do Juízo, sob pena de apreensão dos ditos valores ou arresto de bens).



    Interposta apelação pelos expropriados e pelo INCRA (Docs. 8 e 12), o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, deu parcial provimento aos apelos (AC 2004.04.01.032737-4) para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na ACP, em acórdão assim ementado (Doc. 17, fl. 30):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO DOMINIAL CONFERIDO PELO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO CONCERNENTE À FAIXA DE FRONTEIRA. INVIABILIDADE. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. COISA JULGADA. 



    1. Ausente comprovação em contrário, toma-se como regular e tempestivo o recebimento de recurso de apelação.



    2. Ostenta legitimidade ativa o Ministério Público Federal em ação civil pública versando suscitada proteção ao patrimônio público (CF/88, art. 129, III c.c. Lei nº 7.347/85, art. 5º e Lei Complementar nº 75/93, art. 6º, VII, "b").



    3. Não cabe exigir de advogados a restituição de valor recebido a título de honorários advocatícios contratuais sob a alegação de nada ser devido à parte na ação correspondente.



    4. Como não é colimado o alcance de outrem além dos nominados na inicial, rejeita-se a alegada impossibilidade jurídica do pedido.



    5. Inexistente conflito entre a União e Estado-Membro, tanto mais quando, como na espécie, aquela sequer é parte na ação, rejeita-se a preliminar de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. Não incide propriamente coisa julgada antes configurando-se manifestação jurisdicional precedente, a qual será considerada na solução de mérito.



    7. Não merece acolhida a ação civil pública que pretende obter a declaração de nulidade de titulação imobiliária já versada em precedentes manifestações jurisdicionais e regular procedimento expropriatório.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INCRA (Doc. 23), foram acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento (Doc. 24).



    Na sequência, o INCRA interpôs Embargos Infringentes (Doc. 26).



    O Tribunal de origem, por unanimidade, deu provimento aos Embargos Infringentes opostos pelo INCRA e pelo MPF, para fazer prevalecer o voto vencido do Desembargador Federal MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, e reconhecer a nulidade dos títulos dominiais dos expropriados e, com isso, obstar o pagamento da indenização pela perda da posse, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE OUTORGADOS PELO ESTADO DO PARANÁ. TERRAS DEVOLUTAS. ARTS. 183, § 3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, CF/88. IMÓVEL DA UNIÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 



    1. Hipótese em que a sentença de mérito foi reformada, por maioria, nesta Corte, à época em que vigia o CPC/73, autorizando-se a interposição dos embargos infringentes na foram previsto pelo art. 530.



    2. Sendo o objeto desta Ação Civil Pública a declaração de nulidade dos títulos dominiais dos expropriados para o fim de obstar o pagamento de indenização por desapropriação, reconhece-se a unicidade da pretensão ministerial, não se tratando de cumulação objetiva de pedidos a dar ensejo ao conhecimento parcial dos embargos infringentes.



    3. Demonstração que os títulos de domínio em questão decorrem de alienações a non domínio promovidas pelo Estado do Paraná, apesar de estarem localizados em faixa de fronteira e abrangidos pelos termos do julgamento da Apelação Cível n.º 9.621/PR.



    4. As alienações promovidas pelo Estado do Paraná são nulas.



    5. Reconhecida a nulidade de toda a cadeia dominial e pertencendo o domínio dos imóveis à União, não é devida aos expropriados indenização pela perda da posse porque bens públicos são insuscetíveis de sofrer aquisição via usucapião, consoante dispõe a Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 174), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INCRA alega que a parte unânime do acórdão recorrido violou o art. 129, III, da CF/1988, bem como a tese fixada por esta CORTE no Tema 858 da repercussão geral, e as Súmulas 378 e 617, do STF (Doc. 174, fl. 8).



    Isso porque, no julgamento dos Embargos Infringentes, foi mantida a parte unânime do acórdão que condenara o INCRA ao pagamento de honorários advocatícios na ação de desapropriação, sem considerar que o expropriado não tem direito a qualquer indenização. Assim, tal pagamento representaria um injusto enriquecimento ilícito às custas do Erário (fls. 8/13, Doc. 174).



    No que toca aos honorários contratuais, afirma que o expropriado/constituinte não receberá indenização alguma e, consequentemente, não é possível destacar (deduzir) honorários contratuais de um credito inexistente (fl. 13, Doc. 174).



     Requer, ao final, a reforma da parte unânime do acórdão recorrido no que toca aos honorários advocatícios. 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por SANTOS GUGLIELMI LTDA e OUTROS (Doc. 175), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988. 



    Afirmam que os Embargos Infringentes opostos pelo INCRA não poderiam ter sido conhecidos, uma vez que a autarquia não ostenta interesse recursal para ocupar o polo ativo da ação e se insurgir contra o acórdão que julgou improcedente a ação civil pública (fls. 34-35, Doc. 175).



    Defendem que a sentença que julgou a ação de desapropriação foi julgada há 39 anos e transitou em julgado há 27 anos (fl. 41, Doc. 175), razão pela qual não se pode admitir nova discussão sobre indenização ou questão dominial, sob pena de afronta ao devido processo legal (fls. 35-36, Doc. 175).



    Ao final, requerem o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido (fl. 45, Doc. 174).



    O RE do INCRA foi inadmitido (Doc. 385), ao fundamento de tratar-se de matéria infraconstitucional.



    Quanto ao segundo RE, o Tribunal de origem negou-lhe seguimento relativamente à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral, e o inadmitiu por violação apenas reflexa ou indireta à Constituição Federal e pela incidência da Súmula 279/STF (Docs. 389 e 391).



    Nos Agravos (Doc. 442; Doc. 534; e Doc. 541), os agravantes refutaram todos os fundamentos acima.



    Em seguida, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (DOC. 636)



    É o relatório. Decido. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE SANTOS GUGLIELMI LTDA. E OUTROS 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e nas normas do Código de Processo Civil, bem como na Lei 9.469/1997, concluiu ser evidente o interesse recursal do INCRA, que “por manifestação expressa assumiu a posição de autor da Ação Civil Pública, ou ao menos de assistente litisconsorcial, condição que encontra respaldo na legislação de regência” (fl. 79, Vol. 707). 



     Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, implicaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do apelo, bem como dos fatos e provas dos autos, providência igualmente vedada por esta CORTE, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    No mérito, o Tribunal de origem consignou que relativamente à “Gleba Ocoí, no Estado do Paraná, situada na faixa de fronteira, nos Municípios de Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu, (…) o STF já disse ser da União (AC nº 9.621 e RE nº 52.331). Versam os autos sobre hipótese em que tanto o STF, como o STJ, já declinaram pela não indenizabilidade de tais áreas” (fl. 79, Vol. 707).



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência consolidada no sentido de que pertencem à União as terras devolutas situadas na faixa de fronteira do oeste paranaense.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS SITUADAS EM FAIXA DE FRONTEIRA. PROPRIEDADE DA UNIÃO. DOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República).



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 985118 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, Dje de 1º/8/2017)



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RE 52.331. PRELIMINAR DE NÃO-CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECLAMATÓRIO. 



    1. Na ação de desapropriação não há espaço para discussões acerca do senhorio do bem desapropriando. Daí não proceder a alegação de que a matéria alusiva à propriedade da gleba desapropriada está protegida pelo manto da coisa julgada material. Inocorrência do óbice da Súmula 734, segundo a qual Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    2. No mérito, há desrespeito à decisão proferida no RE 52.331, pois, ao determinar o levantamento dos valores complementares pelos interessados, o Juízo reclamado desconsiderou o fato de que, no julgamento do mencionado apelo extremo, este Supremo Tribunal proclamou pertencerem à União as terras devolutas situadas na faixa de fronteira do oeste paranaense, na extensão de cerca de 250.000 hectares.



    3. Reclamação conhecida e julgada procedente.” (Rcl 3437, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, Dje de 2/5/2008)



    “ACÓRDÃO QUE, EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONDICIONOU A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À INCOLUMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DOS EXPROPRIADOS. ALEGADA OFENSA A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE HAVIA DECLARADO COMO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO A ÁREA ONDE SITUADO O IMÓVEL EXPROPRIADO. Ofensa que é de ter-se por não configurada, tendo em vista haver o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA demonstrado que, efetivamente, são públicas federais as terras objeto da ação expropriatória, circunstância que, na conformidade do acórdão impugnado, afasta a possibilidade de pagamento da indenização pretendida pelos expropriados. Reclamação improcedente.” (Rcl 1991, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 08.11.2002)



    Do mesmo modo, esta CORTE já decidiu que pode ser ajuizada ação civil pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a ação rescisória de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória. 



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ACERCA DA DOMINIALIDADE. INDENIZAÇÃO A SER PAGA APENAS MEDIANTE PROVA DA PROPRIEDADE. USO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DISCUTIR O DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECEBIMENTO SOMENTE NA HIPÓTESE DO DEVIDO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 



    1. Possibilidade de propositura de ação civil pública, pelo Ministério Público, para discutir a titularidade de imóvel objeto de ação de desapropriação, em que já formada coisa julgada.



    2. Inexistência de coisa julgada sobre o domínio na ação de desapropriação, de modo que tal princípio constitucional não é desrespeitado, em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, com o propósito de reconhecer a propriedade da União sobre terras localizadas em faixa de fronteira. Inaplicabilidade do prazo bienal para ajuizamento de ação rescisória.



    [...]



    6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 858, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a Ação Rescisória; II - Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados." (RE 1010819, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Ac: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Mérito, DJe de 29/9/2021)



    Alinhado a essa diretriz, veja-se o seguinte precedente:



     “Reclamação constitucional. 2. Ação de desapropriação por interesse social para reforma agrária. Acórdão do TRF da 4ª Região manteve a decisão de procedência do pedido. 3. Violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos embargos de terceiros na Apelação Cível 9.621, Rel. Min. Vilas Boas, Dj. 7.11.1963, por meio da qual o imóvel rural denominado Piquiri, situado no Município de Palotina/PR, foi declarado de domínio da União. 4. Decreto-lei 1.942/82, que, a pretexto de disciplinar o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, modificou-a substancialmente. 5. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 1074, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 9/5/2019) 



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INCRA



    Assiste razão ao recorrente.



    A parte unânime do acórdão proferido na Ação Civil Pública, ajuizada na origem (AC 2004.04.01.032737-4), que julgou o reexame necessário e os apelos dos expropriados e do INCRA, decidiu pela improcedência da pretensão do Ministério Público, que, na petição inicial, requereu também fosse determinada a apreensão dos valores referentes às verbas advocatícias já levantadas pelos advogados dos réus DIAMANTINO SILVA FILHO e JAIR FERREIRA, na ação de desapropriação. 



    O voto condutor desse acórdão, no ponto, adotou os seguintes fundamentos (Doc. 17, fls. 6-7):



    “O pedido inserto na inicial não cabe, pois, ser atendido, aí incluído também o quanto se pede em relação aos advogados réus DIAMANTINO DA SILVA FILHO e JAIR FERREIRA DA CUNHA (restituição de honorários contratuais), os quais sequer formam como parte na relação que deu origem a esta demanda.



    Assim, aliás, está reconhecido por este Tribunal em julgamento precedente (ação rescisória) a que faço remissão, tomando os correspondentes fundamentos como integrados nesta assentada. 



    “(...)



    Ilegitimidade passiva dos advogados dos expropriados, do perito e do assistente técnico do INCRA, porque não foram parte na desapropriação, descabendo sua inclusão no pólo passivo da rescisória. Extinção do processo em relação a eles, com base no art. 267, VI, do CPC.”



    (…)



    Assim, penso, deva prevalecer, sob pena de se admitir heterodoxa forma e intempestiva veiculação de desconstituição de título judicial e atos jurídicos perfeitos. 



    Em oportunidade diversa, a equação já foi examinada, sendo aplicada solução consentânea com a que ora proponho, nos seguintes termos - 



    (...)



    5 - A Ação Civil Pública, evidentemente, não é ação onde se possa resolver sobre domínio, nem guarda força rescisória sobre sentença desapropriatória passada em julgado. Os títulos de propriedade que o expropriado possui não podem ser olimpicamente desconsiderados. São papéis públicos, a que se deve fé enquanto não tornados insubsistentes por decisão judicial. Ademais, quanto ao tema da legitimidade do domínio e da posse, não se pode ocultar que foi ele tratado expressamente na sentença expropriatória, também, pois, ungido pela imutabilidade da coisa julgada.



    Impende concluir, pois, o pedido inserto na inicial é de todo improcedente, resultando prejudicado o exame da insurgência do INCRA." 



    No julgamento dos Embargos Infringentes, o Tribunal de origem deu-lhe provimento, para fazer prevalecer o voto vencido do Desembargador Federal MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, e reconhecer a nulidade dos títulos dominiais dos expropriados e, com isso, obstar o pagamento da indenização pela perda da posse.



    Com isso, reformou-se a sentença que, não obstante tenha declarado a nulidade dos títulos dominiais dos réus/expropriados, reconheceu-lhes o direito a receber indenização pela expropriação do direito real de posse.



    Também manteve-se a parte unânime do acórdão objeto dos Embargos Infringentes, que decidiu reformar a sentença no ponto em que condenou os advogados-réus DIAMANTINO DA SILVA FILHO e JAIR FERREIRA DA CUNHA a devolver os honorários recebidos a maior, e determinou que estes restituíssem 50% dos valores já recebidos a título de honorários advocatícios.



    Inclusive, nessa parte, o Desembargador MARCO ANTÔNIO ROCHA já havia acompanhado o Relator do primeiro acórdão, pelos seguintes fundamentos (Doc. 17, fl. 15):



    “Por fim, quanto a indenização da verba honorária recebida pelos advogados Diamantino da Silva Filho e Jair Ferreira da Cunha, tenho que um reparo a de ser feito ao julgado, atendendo ao apelo, por ser matéria de direito e justiça. Destarte, está absolutamente claro que a presente ação, de elevadas cargas declaratória e condenatória, não é sucedânea de qualquer pedido ou ação rescisória cabível na espécie. Destarte, permanece a sucumbência imposta ao Incra, por força do trabalho de tais causídicos, embora por fato superveniente, alheio ao processo originário, a decisão judicial se veja prejudicada pela força declaratória ora imposta aos representados dos Ilustres Defensores. Permanece a vitória, embora agora, destituída de maiores efeitos, sem que isso eqüivalha a sucumbência no processo de origem. Somente uma ação rescisória da ação de desapropriação poderia impor sucumbência aos clientes, a modo de impor a revisão ou repetição da sucumbência a que tem direito os Doutores Defensores( CPC, art. 494). Assim, firmo que os Advogados Diamantino da Silva e Jair Ferreira da Cunha apresentam o direito de honorários sucumbenciais sobre a totalidade da indenização fixada nos autos de ação desapropriatória n. 87.101.1358-4, quantia que haverá de ser compensada com os valores já levantados relativamente a honorários contratuais. Merece parcial provimento o apelos dos Srs. Advogados no particular. 



    Diante do exposto, com a vênia do Eminente Relator, dou provimento à apelação do INCRA para afastar a condenação relativa à indenização pela desapropriação do alegado direito real de posse, e cobertura vegetal, dou parcial provimento ao apelos do Réus Diamantino da Silva Filho e Jair Ferreira da Cunha, e nego provimento ao apelos dos demais Réus."



     No Recurso Extraordinário, o INCRA alega que o acórdão recorrido violou o Tema 858 da repercussão geral (Tese: I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a Ação Rescisória; II - Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados”, pois o Tribunal de origem manteve o “pagamento dos honorários advocatícios na ação de desapropriação, sendo que o expropriante nada receberá na referida ação, haja vista que nos termos decidido nesta ACP, o expropriado não tinha o regular domínio sobre o imóvel rural e, consequentemente, não tem direito à indenização.” 



    Ocorre que o Tribunal de origem assentou que os Advogados dos réus - Diamantino da Silva e Jair Ferreira da Cunha – receberam os honorários sucumbenciais sobre a totalidade da indenização fixada nos autos de ação desapropriatória, por força do trabalho de tais causídicos.



    Esse fato, todavia, não assegura aos patronos o direito aos honorários advocatícios. Isso porque, a pacífica jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que os honorários sucumbenciais são verba de natureza acessória, a qual necessariamente deve seguir a verba principal. 



    Inclusive, esse é o teor do verbete da Súmula 378, que dispõe “Na indenização por desapropriação incluem-se honorários do advogado do expropriado aprovada em sessão plenária de 03/04/1964.”



    Assim, considerando o caráter estritamente acessório dos honorários sucumbenciais concedidos no âmbito da Ação de Desapropriação, é impossível que a referida verba seja levantada pelos advogados do expropriado de forma isolada, mesmo sem o recebimento da indenização pela parte expropriada.



    Essa posição em nada desrespeita o disposto no artigo 133 da Constituição Federal, pois não há, na hipótese dos autos, qualquer ofensa à indispensabilidade do advogado no âmbito da administração da justiça, tampouco à sua inviolabilidade por atos e manifestações no exercício da advocacia.



    Não obstante, reconheça a natureza alimentar dos honorários advocatícios, o caráter alimentar dos honorários da sucumbência não altera sua índole meramente acessória.



    Por essa razão,em sede de Ação de Desapropriação, se não houver efetiva sucumbência do expropriante, não serão devidos os honorários sucumbenciais aos patronos do expropriado, conforme se depreende da Súmula 378/STF supracitada.



    Nesse ponto, o Tribunal de origem divergiu do entendimento acima, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    (1) NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por SANTOS GUGLIELMI LTDA e OUTROS e;



    (2) CONHEÇO DO AGRAVO DO INCRA, DANDO-LHE PROVIMENTO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, e determino a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS À TÍTULO DE HONORÁRIOS por DIAMANTINO DA SILVA FILHO e JAIR FERREIRA DA CUNHA, atualizados pelo INPC, depositados em conta de caderneta de poupança à ordem do Juízo, sob pena de apreensão dos ditos valores ou arresto de bens.



    À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação a fim de fazer constar como recorrentes, unicamente (I) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; e (II) Santos Guglielmi e Outros.



    Após, publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente